Tribunal: TJPA
Processo: 0060612-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060612-53.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUARANTA COMERCIO DE MADEIRA SERRADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência que reconheceu a prescrição do crédito tributário de ICMS referente ao Auto de Infração nº 926811995, considerando que, desde a constituição definitiva em 02/09/2009, transcorreu prazo superior a 10 anos sem o ajuizamento de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar como termo inicial da prescrição a data da inscrição em dívida ativa e ao desconsiderar eventual suspensão da exigibilidade do crédito por tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os elementos relevantes, concluindo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 02/09/2009, data da lavratura da CDA, e que o prazo prescricional transcorreu sem causa suspensiva ou interruptiva.
4. A alegação de que o termo inicial seria o trânsito em julgado da decisão administrativa e de que houve suspensão por tutela antecipada revela mero inconformismo, não configurando vícios sanáveis por embargos de declaração.
5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Rediscussão do mérito é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão nem contradição em acórdão que reconhece a prescrição do crédito tributário com base na constituição definitiva do crédito e inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 156, V e 174; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJAM, EDcl no Processo nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge; TJPR, EDcl nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29813512, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0060612-53.2013.8.14.0301
, ajuizada por
GUARANTA COMÉRCIO DE MADEIRA SERRADA LTDA.
em face do
ENTE ESTADUAL
.

Em síntese, conforme a petição inicial,
a autora
informou que, em 29/09/1995, tomou ciência da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 926811995, que constituiu crédito tributário de ICMS referente a operações de venda de mercadoria.

Alegou que, desde então, decorridos mais de 18 anos da constituição do débito, a Fazenda Estadual não ajuizou a execução fiscal correspondente, mantendo a empresa inscrita em dívida ativa, o que inviabiliza sua regularização cadastral junto aos órgãos competentes.

Sustentou que o crédito tributário se encontra extinto pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, pois o prazo de cinco anos teria se iniciado em 02/10/1995, findando-se em 01/10/2004, não havendo causas interruptivas ou suspensivas posteriores.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Ao final, pleiteou a declaração de prescrição do crédito tributário, com condenação da ré em custas e honorários advocatícios.

O
Estado do Pará
apresentou
contestação
sustentando a inocorrência de prescrição. Argumentou que a constituição definitiva do crédito só ocorreu com o término do processo administrativo tributário em 02/09/2009, quando foi lavrada a Certidão de Dívida Ativa, e que, até então, o prazo prescricional encontrava-se suspenso.

Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de elementos capazes de desconstituir o crédito tributário.

Sobreveio
a sentença
julgando
procedente o pedido
para reconhecer a prescrição do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 926811995. O juízo fundamentou que, após a constituição definitiva do crédito, decorreu mais de uma década sem a prática de qualquer ato interruptivo ou suspensivo da prescrição, aplicando o art. 174 do CTN.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, insistindo que não ocorreu a prescrição alegada pela autora. Sustenta a prescrição da Ação Anulatória, uma vez que ajuizada após o lustro legal da constituição definitiva do crédito, defendendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Argumentou, ainda, que, caso não acolhido, deve-se reconhecer a ausência de prescrição do crédito tributário, em razão da tramitação do processo administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, destacando que, após o encerramento do processo administrativo em 02/09/2009, transcorreu prazo superior a 10 anos sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, motivo pelo qual a sentença de reconhecimento da prescrição deveria ser mantida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar o embargante a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que a constituição definitiva do crédito tributário não teria ocorrido com a inscrição em dívida ativa em 2009, mas apenas com o trânsito em julgado da decisão administrativa final, bem como que o acórdão teria deixado de considerar causa de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de tutela antecipada, circunstância que impediria o reconhecimento da prescrição.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo de forma clara e fundamentada as razões pelas quais concluiu pela ocorrência da prescrição, inclusive analisando a cronologia fática e jurídica referente à constituição do crédito tributário e ao prazo para sua cobrança judicial, vejamos:

(...)Conforme se extrai da sentença e dos documentos acostados, a constituição definitiva do crédito, somente se concretizou com o término do processo administrativo tributário, o que ocorreu em 02/09/2009, data da lavratura da Certidão de Dívida Ativa. Até esse momento, o crédito encontrava-se sob discussão administrativa, situação que suspende o prazo prescricional para cobrança judicial.

É insustentável a alegação de que a prescrição da ação anulatória teria início em 1999. O próprio Estado, em sua contestação, admite expressamente que o processo administrativo tributário tramitou desde então, apenas tendo seu fim em 02 de setembro de 2009, quando foi lavrada a competente certidão de dívida ativa.

Portanto, a própria narrativa da defesa fulmina o argumento recursal.

Ainda, o Estado do Pará, de modo contraditório, também busca afastar a prescrição do crédito tributário, defendendo que, durante a tramitação do processo administrativo, o prazo prescricional estaria suspenso e só se iniciaria após a inscrição em dívida ativa.

Neste ponto, a sentença, corretamente reconheceu que, a partir da constituição definitiva do crédito (02/09/2009), iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal.

De acordo com o art. 174, do CTN, em sua redação originária, a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, o qual flui desde a constituição definitiva do crédito, sendo certo que esse prazo se interrompia, por ocasião do ajuizamento da demanda, pela citação pessoal do devedor, na forma do inciso I, parágrafo único do CTN.

In casu, após a constituição definitiva do crédito tributário, transcorreu período superior a dez anos, sem que houvesse notícias do ajuizamento do feito executivo, ou mesmo qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que impõe o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Destaca-se que o próprio Estado permaneceu inerte após a inscrição do débito em dívida ativa, deixando transcorrer lapso superior a 10 anos sem ajuizar execução fiscal. Tal conduta evidencia o esgotamento do prazo prescricional, resultando na extinção do crédito tributário.

Por fim, relevo que embora o Estado, reiteradamente sustente a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de prova inequívoca para desconstituir o crédito tributário, tal fundamento, contudo, não resiste diante da extinção do próprio crédito pela prescrição reconhecida judicialmente, uma vez que a presunção de legitimidade não tem o condão de afastar causas extintivas do crédito previstas em lei, como a prescrição (art. 156, V, do CTN).

Portanto, as razões recursais apresentadas pelo Estado do Pará carecem de fundamentação técnica adequada e estão em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis, tendo a sentença reconhecido, de modo correto, a prescrição do crédito tributário, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

(...)

Desse modo, não se identifica qualquer vício de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade que justifique a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação de que a constituição definitiva do crédito tributário não teria ocorrido com a inscrição em dívida ativa revela mero inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado.

O acórdão considerou, com base nos elementos constantes dos autos, o momento adequado para a fixação do termo inicial da prescrição, não se configurando erro material ou contradição, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional interpretativa.

A pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição decorreu da análise global dos elementos constantes nos autos, sendo certo que eventual discordância quanto à valoração jurídica atribuída às circunstâncias fáticas não caracteriza omissão, mas mera insurgência contra o resultado do julgamento.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, deve ser mantido integralmente o acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026